Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716951-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE JESUS NUNES MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE) NO TCDF E NO TJDFT. LEGALIDADE. BOA-FÉ DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No exercício do poder de autotutela, a Administração Pública deve observar a necessidade de regular tramitação do processo administrativo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Súmula 473/STF e RE-RG no 594.296 – Tema no 138 da sistemática da repercussão geral). 2. Na sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.009 - Recursos Especiais no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". No precedente, foi realizada a modulação dos efeitos, a fim de que a tese firmada fosse aplicada aos processos distribuídos a partir da publicação do acórdão representativo da controvérsia (a saber: 20/05/2021). Tratando-se o presente feito de ação distribuída em 03/11/2022, não há óbice à consideração da tese fixada no referido paradigma no caso em comento. 3. O acervo fático-probatório dos autos permite inferir compreensão diversa à sustentada pela autora, porque, além de não ter havido interpretação equivocada pela Administração Pública (arts. 4o, § 2o, da Resolução no 213/2010-TCDF; 4o, § 1o, da Resolução no 266/2013-TCDF; e 54, § 4o, da Resolução no 357/2022-TCDF; 13, § 3o, da Resolução no 213/2010-TCDF e 17, § 3o, da Resolução no 266/2013-TCDF), não há como conceber a boa-fé alegada em ter recebido o pagamento do benefício assistencial de saúde do TCDF de forma indevida. Verificando-se que a autora, quando da adesão ao PRÓ-SAÚDE-TCDF, declarou expressamente que não percebia benefício concomitante de programa similar em outro órgão público, o que não se afigura verdadeiro porque também era beneficiária do PRÓ-SAÚDE-TJDFT, demonstra-se a sua má-fé, razão por que é inadmissível afastar a pretensão de ressarcimento ao erário na esfera administrativa, uma vez constatado o pagamento indevido que enseja a devolução dos valores recebidos ao erário. 4. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro” (art. 120), devendo o ressarcimento ao erário, na espécie, ser feito na forma descrita no art. 119, § 1o, II, do mesmo diploma normativo, conforme ressaltado pela Corte de Contas, além de observada a prescrição quinquenal aplicável. Dessa maneira, inexistindo ilegalidade nos atos administrativos do Tribunal de Contas, é devido o ressarcimento ao erário determinado na esfera administrativa, não existindo motivo para reconhecer a declaração de inexigibilidade de débito pretendida pela autora ou para a anulação da Decisão no 35/2022-TCDF, por ausente a comprovação de boa-fé no percebimento dos valores tidos por indevidos pelo TCDF. 5. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, 113 e 422, todos do Código Civil, asseverando ser devido o reconhecimento da inexistência de débito relativo ao processo administrativo 33567/2014, porquanto não teria havido a comprovação de má-fé da insurgente, ressaltando que o decisum vergastado não teria observado a presunção de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 13, 113 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, observa-se que, no bojo do processo administrativo, a autora foi instada a se manifestar sobre o Ofício no 11/2019-SEGEP/SEGEDAM, tendo vindo aos autos do referido feito administrativo salientar que “agiu de boa-fé, pois sempre declarou na ficha de recadastramento de pensionistas que recebia a aposentadoria do TJDFT, juntando inclusive os demonstrativos de pagamento. Não tinha ciência da vedação do art. 4o, parágrafo 1o, da Resolução TCDF 266/2013, pois nunca foi informada sobre tal assunto” (ID 48407722 – pág. 51). O acervo fático-probatório dos autos, todavia, permite inferir compreensão diversa à sustentada pela autora, porque, além de não ter havido interpretação equivocada pela Administração Pública, não há como conceber a boa-fé alegada em ter recebido o pagamento do benefício assistencial de saúde do TCDF de forma indevida. Não há controvérsia nos autos relativamente ao fato de que a autora recebeu benefício congênere (PRÓ-SAÚDE) tanto no TCDF quanto no TJDFT entre 2012 e 2018. Conforme sobejamente ressaltado nos autos do processo administrativo, por força do que dispunham as resoluções que regulamentaram o programa de assistência à saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF (arts. 4o, § 2o, da Resolução no 213/2010-TCDF; 4o, § 1o, da Resolução no 266/2013-TCDF; e 54, § 4o, da Resolução no 357/2022-TCDF), o titular do plano assistencial à saúde em referência, no momento de adesão ao programa, declara expressamente que ele e seus dependentes não são beneficiários de outro programa assistencial semelhante ao PRÓ-SAÚDE-TCDF em outro órgão ou entidade pública. No caso, contudo, a autora realizou a referida declaração de forma falsa, porque, ao tempo da adesão ao PRÓ-SAÚDE-TCDF, também era beneficiária do PRÓ-SAÚDE-TJDFT (tendo sido entre 29/04/1994 até 19/12/2018 – ID 48407722 – pág. 199). É salutar a menção às conclusões do Parecer no 141/2020 da Consultoria Jurídica da Presidência da Corte de Contas (ID 48407722 – págs. 152/158), segundo o qual, “além da inocorrência de dúvida plausível sobre a interpretação da norma, não parece ocorrer a boa-fé” (ID 48407722 – pág. 155) da autora, mas sim a má-fé (ID 50450060 - Pág. 17/18). Nesse descortino, verificando-se que a autora, quando da adesão ao PRÓSAÚDE-TCDF, declarou expressamente que não percebia benefício concomitante de programa similar em outro órgão público, o que não se afigura verdadeiro porque também era beneficiária do PRÓ-SAÚDE-TJDFT, é inadmissível conceber a sua boa-fé e afastar a pretensão de ressarcimento ao erário da Corte de Contas, porquanto constatado o pagamento indevido que enseja a devolução dos valores recebidos ao erário (arts. 13, § 3o, da Resolução no 213/2010-TCDF e 17, § 3o, da Resolução no 266/2013-TCDF) (ID 50450060 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024